Tribunal: TJDFT
Processo: 0727078-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. MULTA CONTRATUAL.
1. Multa contratual deve ser proporcional ao tempo restante do contrato, nos termos do art. 4o da Lei n. 8.245/91 (“Durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. Com exceção ao que estipula o § 2o do art. 54-A, o locatário, todavia, poderá devolvê-lo, pagando a multa pactuada, proporcional ao período de cumprimento do contrato, ou, na sua falta, a que for judicialmente estipulada.”). 1.1. Cumpridos 6 (seis) meses, restaram 24 (vinte e quatro) meses do tempo inicialmente estipulado no contrato (30 meses), razão por que nenhum reparo ao que definido em sentença: 2,5 (dois meses e meio) de aluguel como a multa por infração contratual.
2. Recurso conhecido e desprovido.